Tribunal: TJDFT
Processo: 0727895-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Constato que, nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT) e da certidão de ID 38544426, há prevenção do eminente Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, em razão do prévio julgamento dos seguintes processos: AI 0718349-77.2019.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a), ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, distribuído em, 05/09/2019, às 09:48); ApCiv 0723564-31.2019.8.07.0001 (Desembargador(a) Relator(a), ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, distribuído em, 27/05/2020, às 16:59); AI 0727706-13.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a), ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, distribuído em, 27/08/2021, às 14:15). Nesse sentido, para que não haja decisão conflitante no julgamento desse presente agravo de instrumento, conforme preconiza o artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil, mister se faz a redistribuição dos autos ao Des. Roberto Freitas Filho, em especial, devido ao fato de que já foi interposto o agravo de instrumento no AI 0727706-13.2021.8.07.0000, que foi distribuído em 27/08/2021, que se refere ao mesmo cumprimento de sentença, que é o plano de fundo desse atual recurso. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito.